Tribunal: STF
Processo: RE 81896
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
E DE CALCULAR-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA EM QUE FOI
INTEIRAMENTE LIQUIDADO O PRINCIPAL DA INDENIZAÇÃO, OU SEJA, O VALOR
CORRESPONDENTE AO PREÇO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, NÃO INCIDINDO
CORREÇÕES MONETARIAS POSTERIORES, QUE NÃO CABEM APLICAVEIS SOBRE
SALDOS REMANESCENTES DECORRENTES APENAS DE DIFERENCAS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.